Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700626-69.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA DE SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o réu a realizar o procedimento cirúrgico de nefroureterectomia total em oncologia, por não estarem presentes os requisitos. Postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal nesse sentido. DECIDO. Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos. A parte autora requer que o réu seja compelido a realizar o procedimento médico de nefroureterectomia total em oncologia. O pedido foi inserido na Regulação em 11/10/2021, sob a prioridade amarelo-urgência (ID 151506310 – processo de origem 0712495-15.2023.8.07.0016). No entanto, não há no processo sequer um relatório médico circunstanciado contendo informações acerca do quadro clínico da paciente, bem como quanto a urgência para o atendimento (Enunciados no 19 e 51 – Jornadas de Direito de Saúde do CNJ). Não se olvida que há muito já se superou o prazo segundo o parâmetro técnico de espera excessiva para demandas de serviços de saúde para os usuários do Sistema Único de Saúde, firmados no Enunciado 93 das Jornadas de Saúde do CNJ. Todavia, considerando que já decorreram 18 meses desde a inserção do pedido na Central de Regulação o estado de saúde da paciente pode ter-se alterado, recomendando outras abordagens terapêuticas distintas à inicialmente indicada. A Defensoria alega dificuldades na obtenção de um laudo médico atualizado, mas, no caso, poderia ter requerido inicialmente o provimento judicial no sentido de o réu promover o atendimento em consulta médica, considerando ainda que de acordo com a inicial o quadro é oncológico, a justificar uma rápida resposta estatal. Nesse contexto, sem embargo de reexame do pedido à presença de um relatório médico circunstanciado e atualizado, atendo-se ao pedido de tutela recursal, não verifico, no momento, a justificativa para o deferimento da medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte, de modo que defiro a gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). (e) Brasília/DF, 4 de abril de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito